Tribunal: STF
Processo: RE 1326082
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. INCORPORAÇÃO, ALTERAÇÃO E EXCLUSÃO. NOTAS TÉCNICAS SOBRE PROTOCOLOS CLÍNICOS E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS: ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA LIDE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal dos Juizados Especiais de Minas Gerais:



    “Pretende o recorrente a reforma da sentença hostilizada, para que seja determinada a inclusão no polo passivo da demanda e a competência declinada para a Justiça Federal, ao fundamento de que o medicamento pleiteado não fora incluído nas políticas públicas, bem como pleiteia que seja cassada a decisão que determinou que fornecesse o medicamento. 



    Entendo que a pretensão recursal do ente federativo recorrente merece acolhimento parcial. 



    É cediço que a saúde é direito de todos, consagrado no art. 196 da Constituição Federal. E é dever do Estado garanti-lo ‘mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos’. 



    O sistema único de saúde, todavia, previsto no art. 198 da Carta Magna, constituído pelas ações e serviços públicos de saúde, é organizado de modo descentralizado, com direção única em cada esfera de governo, conforme inciso I. E segundo estatuído no § 1º do mesmo artigo, será ele financiado, ‘nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes’. 



    O § 2º, inciso II, por sua vez, preceitua que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, nas ações e serviços públicos de saúde, recursos advindos dos impostos que arrecadam. 



    E, conforme delineado entrementes, estabelece o art. 23, inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil: (…)



    Por conseguinte, a prestação e manutenção dos serviços de saúde, assegurados pela Constituição da República, não é de competência exclusiva da União, mas também de responsabilidade dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, que deverão usar parte de seus recursos para esse fim. 



    Destarte, em sendo o Direito à Saúde constitucionalmente consagrado, como direito de todos e dever do Estado, restando garantido no art. 196, o acesso universal e igualitário ao que se fizer mister, para sua promoção, proteção e recuperação, restando por igual elencado em nossa Magna Carta, como fundamento da República Federativa do Brasil, a dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III). 



    Logo, considerando-se a dimensão do Direito fundamental à saúde, que se constitui em um direito subjetivo do cidadão, autoriza que ele exija do Estado, este na acepção geral do Direito Administrativo, União, Estados, Distrito Federal de Municípios, que lhe seja custeado tratamento médico, neste incluídos consultas, exames, intervenções cirúrgicas e até o fornecimento de medicamentos.



    Outrossim, o direito à saúde é um direito social, previsto no art. 6° da Constituição Federal, estando este artigo inserto no Titulo II do Capítulo II que trata dos Direitos e Garantias Fundamentais do Homem. Portanto, conclui-se que todo e qualquer direito social é também direito fundamental do homem, devendo aplicar-se de imediato, em razão do disposto parágrafo 1º do art. 5º da CF. 



    Vale ressaltar que, a divisão de atribuições dada pela Lei 8.080/90, Lei esta que constituiu o Sistema Único de Saúde - SUS, não exime os entes federativos de suas responsabilidades garantidas pela Constituição Federal. 



    Segundo o § 1º do art. 198 da Constituição Federal o SUS será financiado com o orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de outras fontes. 



    O art. 196 da Constituição Federal, como já foi visto, deixou claro que é dever do Estado garantir a saúde de todos. 



    Assim, à evidência do mal que aflige NOÉ MONTEIRO SILVÉRIO, que é portador de Hipertensão Essencial/ Cardiopatia Hipertensiva, e, se não tiver acesso ao medicamento, poderá sofrer graves danos à saúde, resta evidente a necessidade fornecimento do aludido medicamento, devendo o Estado de Minas Gerais, ora recorrente, ser compelido a provê-lo. 



    Deste modo, necessário compelir o Poder Público a fornecer os medicamentos considerados necessários para o tratamento de saúde ao qual a parte está submetida e, diante da responsabilidade solidária, presente o interesse de agir em face do Estado. 



    Acrescento que não restou comprovado a existência de tratamento alternativo e mais eficaz fornecido pelo SUS. 



    Não foram apresentados argumentos idôneos para afastar a validade da receita médica apresentada por médico particular, não sendo esta simples alegação suficiente para tanto.



    O fato do medicamento não fazer parte dos medicamentos dispensados em pelo SUS não afasta a obrigação do Estado, uma vez que a sua eficácia e adequação foram comprovadas através do laudo e do atestado médico. 



    Ressalta-se, aqui, que fica mantido o condicionamento do fornecimento do medicamento quanto à apresentação de receita médica mensal atualizada, que deverá ficar retida, uma vez que a retenção de receita médica é forma útil de garantir o fornecimento racional dos fármacos, porquanto viabilizará ao ente público o conhecimento acerca da duração do tratamento. 



    Consigno que adoto o entendimento no sentido de que o medicamento não deve ser fornecido pelo nome da marca, podendo o ser pelo genérico ou princípio ativo, de modo a atender às necessidades do paciente e implicar em menor gasto ao Estado. 



    Passo a analisar o pedido de nulidade pela não participação da União no processo. 



    O STF, no RE 855178, nos termos do voto do Min. Edson Fachin, julgado em 23/05/2019, em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. 



    No voto do ministro Luiz Edson Fachin ficou estabelecido: ‘Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação.’. 



    Assim, considerando que o presente caso versa sobre pedido de fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, bem como considerando o entendimento firmado pelo STF, num primeiro momento, razoável o entendimento de que a União deve compor o polo passivo da demanda, uma vez que compete a ela o cumprimento da medida e o custeio do tratamento. 



    Anoto, inclusive, que esta posição fora adotado por este juízo. 



    Feita a ressalva do meu entendimento, no entanto, o STJ firmou posição pela competência da Justiça Estadual, conforme se observa dos seguintes julgados: AgInt no CC 166929/RS, AgInt no CC 170436/SC, AgInt no CC 168858/RS e AgInt no CC 166964/RS. 



    Desta forma, diante da solidariedade dos entes federativos, não tendo a parte autora ajuizado a ação em face da União, feita a ressalva do meu posicionamento adotado anteriormente a respeito do tema, passo a aplicar o entendimento firmado pelo STJ, motivo pelo qual deixo de incluir a União no polo passivo da demanda.



    Com relação à multa pelo fato dos embargos de declaração terem sido considerados manifestamente protelatórios, em que pese os embargos de declaração terem sido rejeitados, não vislumbro, no caso, que a sua interposição tenha manifestamente protelatória, motivo pelo qual afasto a multa aplicada, tendo em vista terem sido os primeiros embargos apresentados e visualizar o recorrente, no seu ponto de vista, a alegada omissão e contradição. Com tais razões, o caso é de parcial provimento. 



    Com estes fundamentos, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO para determinar o afastamento da multa prevista no art. 1.026, par. 2º, do CPC, mantendo, nos demais pontos, a r. sentença hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos” (fls. 4-6, e-doc. 10).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. I e II do art. 23 e os arts. 97, 196 e 202 da Constituição da República.



    Argumenta que, “verificada a hipótese em que não há o fornecimento para tratamento da doença que acomete o cidadão do medicamento pleiteado, incabível se falar em direcionamento do cumprimento a algum dos entes” (fl. 5, e-doc. 9). 



    Sustenta que, “no caso do medicamento específico, a incorporação do medicamento foi específica para algumas doenças, dentre as quais não se encontra a que acomete o autor, razão pela qual a questão do direcionamento do cumprimento em desfavor do Estado não tem aplicação porque tal tese de repercussão geral só tem aplicação quando o medicamento é padronizado para a doença, o que não é o caso” (fl. 5, e-doc. 9).



    Assevera que, “na medida em que o acórdão recorrido se afasta do decidido no RExt. 855.178/SE e direciona o cumprimento da obrigação de fornecimento de medicamento não incorporado a um dos entes, há violação do artigo 196 da Constituição, na interpretação dada pela corte na conclusão do julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral” (fl. 7, e-doc. 9). 



    Pede “seja dado provimento ao presente recurso extraordinário, para o fim de reformar o acórdão recorrido, para afastar o direcionando do cumprimento da ordem de fornecimento do medicamento ao Estado de Minas Gerais, determinando-se que na hipótese de medicamento não padronizado para o tratamento da doença que se aplica a determinação para que a questão seja submetida a Comissão Tripartite” (sic, fl. 8, e-doc. 9).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    4. Este Supremo Tribunal assentou a obrigatoriedade de o Poder Público (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) fornecer gratuitamente às pessoas carentes, portadoras de doenças graves, medicamentos e tratamentos destinados a assegurar condições do direito à continuidade da vida digna e à preservação da saúde:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (RE n. 855.178-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.3.2015).



    Ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, o Plenário deste Supremo Tribunal ressaltou que “compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos” (DJe 16.4.2020 – grifos nossos).



    Decidiu-se também que a União deve compor o polo passivo da lide quando a demanda se referir a fornecimento de medicamento ou a tratamento não incluído nas políticas públicas de saúde, observados os seguintes critérios: 



    “iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência; v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação” (DJe 16.4.2020 – grifos nossos).



    Na espécie vertente, a Turma Recursal dos Juizados Especiais de Minas Gerais assentou que, apesar de o medicamento não constar na lista do Sistema Único de Saúde – SUS, não se faz necessário que a União integre o polo passivo da demanda:



    “Assim, considerando que o presente caso versa sobre pedido de fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS (...)



    Feita a ressalva do meu entendimento, no entanto, o STJ firmou posição pela competência da Justiça Estadual, conforme se observa dos seguintes julgados: AgInt no CC 166929/RS, AgInt no CC 170436/SC, AgInt no CC 168858/RS e AgInt no CC 166964/RS. 



    Desta forma, diante da solidariedade dos entes federativos, não tendo a parte autora ajuizado a ação em face da União, feita a ressalva do meu posicionamento adotado anteriormente a respeito do tema, passo a aplicar o entendimento firmado pelo STJ, motivo pelo qual deixo de incluir a União no polo passivo da demanda” (fl. 6, e-doc. 10).



    Pela fundamentação apresentada nas instâncias ordinárias, a conclusão da Turma Recursal de origem divergiu do entendimento firmado no Tema 793 da repercussão geral, pelo qual se determina a necessidade de inclusão da União no polo passivo da lide, por se tratar de medicamento não padronizado pelo Sistema Único de Saúde – SUS.



    5. Considerando a falta de razoabilidade da suspensão do tratamento médico, em respeito ao princípio magno da dignidade da pessoa humana, mantenho os efeitos da decisão liminar deferida pelo Tribunal de origem, para não ocorrer a suspensão do fornecimento do medicamento à recorrida, até que a autoridade competente promova novo exame do processo.



    6. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, reformando o acórdão recorrido, determinar a remessa do processo à Justiça Federal, mantidos os efeitos da liminar deferida até novo exame do feito pela instância judicial competente.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora